Tribunal: STF
Processo: RE 392047
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada, fundada em
precedente do STF sobre a matéria dos autos. 3. Lei Delegada nº 04,
de 26 de setembro de 1962, recepcionada pela Constituição Federal de
 1988. 4. Agravo regimental a que se nega provimento